Tribunal: TJDFT
Processo: 0743539-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. CORROBORAÇÃO. CONDIÇÃO PARA A MANIFESTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO NORMATIVO. CONDIÇÃO RESERVADA QUANDO ENDEREÇADA A POSTULAÇÃO AO BANCO DEPOSITÁRIO, NA DICÇÃO NORMATIVA. INEXISTÊNCIA QUANDO ENDEREÇADA AO BANCO DESTINATÁRIO DO MÚTUO (RESOLUÇÃO No 4.790/20, ARTS. 2o, 4o, 6o e 9o, caput). OBSERVÂNCIA DO NORMATIZADO. IMPERATIVO INERENTE AO ESTADO DE DIREITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. DESCONSIDERAÇÃO PELO MUTUANTE. POSTURA ILEGAL. REPETIÇÃO DOS VALORES DECOTADOS ATÉ A MANIFESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. MÚTUO AINDA NÃO QUITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. ATUAÇÃO POSITIVA. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo a atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato de empréstimo bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios.
3. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria.
4. A exegese sistemática dos dispositivos insertos na Resolução BACEN no 4.790/20 enseja a certeza de que ao titular da conta e detentor da condição de mutuário é resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o).
5. Segundo a regulação normativa, somente quando a pretensão de cancelamento de autorização de débito automático é endereçada ao banco depositário, ou seja, à instituição financeira detentora da conta a ser debitada, subsiste a condição de que deverá assinalar o correntista/mutuário que não reconhece a autorização, não se aplicando essa condição quando endereçada ao banco destinatário do pagamento, ou seja, à instituição destinatária dos recursos decorrentes dos débitos em conta ou detentora da conta que os receberá, diferenciação claramente delineada pelo normativo ao definir, inclusive, instituição depositária e instituição destinatária (Resolução BACEN no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput).
6. Detendo a instituição financeira a posição de destinatária dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento de autorização de débito automático manifestado formalmente pelo correntista/mutuário não está subordinado a nenhuma condição, sequer à subsistência de previsão contratual, devendo ser necessariamente assentida e acolhida pelo banco, pois encerra direito subjetivo assegurado ao cliente, não estando, nessa situação, submetido a nenhuma condição.
7. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - “débito automático” -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados.
8. O direito à repetição, na forma dobrada ou simples, do indébito é condicionado à comprovação da subsistência do pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe sobejante ao efetivamente devido, mas somente pagamento em desconformidade com os parâmetros contratuais por ter a instituição bancária ignorado a revogação de autorização para desconto em conta corrente anteriormente concedida pelo mutuário, restando, ademais, débito em aberto, ressoa inviável se cogitar da repetição de qualquer importe vertido, sob pena de, mediante a contemplação do obrigado com a restituição de valores revestidos de gênese subjacente, ser subvertido o sistema obrigacional.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Maioria. Julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC, com o quórum qualificado.